Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709678-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO ROBERTO POSTAI, JAKELINE DA SILVA SOUZA EMBARGADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIOGO ROBERTO POSTA e JAKELINE DA SILVA SOUZA, contra acórdão de ID – 17777655. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 17866257. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BANCO DO BRASIL AS, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A e JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 20 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator